Tribunal: TJDFT
Processo: 0013493-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA EFETIVA ALIENAÇÃO DE BENS EM INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO E DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O exequente pretende cobrar honorários fixados em 10% sobre o valor da futura alienação de bens objeto de inventário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível executar honorários advocatícios fixados sobre o valor da efetiva alienação de bens antes da concretização da venda.

III. Razões de decidir
3. A sentença exequenda fixou honorários em percentual sobre o valor da efetiva alienação dos bens inventariados.
4. Enquanto não realizada a alienação, inexiste base de cálculo para apuração do valor devido.
5. A utilização de estimativa de valor de mercado não atende ao comando do título judicial, o que afasta a exigibilidade do crédito e o interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução de honorários fixados sobre o valor da efetiva alienação de bens depende da prévia realização da venda. 2. A inexistência de base de cálculo impede a exigibilidade do título e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.”